Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727236-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIRLEI LUCENA ARAUJO, FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA, HELIO BARBOZA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento proposta pelos agravantes (PJe n. 0706876-98.2023.8.07.0018), que retificou de ofício o valor da causa e indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o processo de seleção de candidatos para ingresso no curso de habilitação de oficiais administrativos, especialistas e músicos (CHOAEM). Aduzem que no presente caso não se discute conteúdo patrimonial e tampouco se busca proveito econômico, razão pela qual entendem incabível a retificação do valor da causa efetuada de ofício pelo magistrado. Quanto à tutela de urgência, argumentam que os Editais n. 66/2022-DGP/PMDF e n. 67/2022-DGP/PMDF foram omissos no quesito de quais policiais atendem plenamente os critérios e as condições para participar do processo seletivo, sendo que ambos os editais mencionam somente o artigo 32 da Lei n. 12.086/2009, sem observar os demais dispositivos da lei que versam sobre as regras de processamento das promoções e dispositivos que norteiam as promoções e preservam o princípio da hierarquia e disciplina. Afirmam que o Edital n. 61 - DGP/PMDF, publicado em 07/06/2023, faz a convocação de policiais para apresentação da documentação para a comprovação de requisitos, sendo que dos 206 aprovados, 26 são Primeiros Sargentos, 142 são Segundos Sargentos, 34 são Subtenentes e 4 Cadetes de 2o Ano. Declaram que apenas os Subtenentes atendem todos os requisitos e critérios para participar do processo seletivo e que, ao permitir que Cadetes, 1o Sargentos e 2o Sargentos participem do processo seletivo, o agravado despreza a lei e causa lesão ao direito dos Subtenentes, pois são os únicos militares que cumprem as condições exigidas pela lei para serem promovidos, após a conclusão do CHOAEM. Apontam, ainda, que a continuidade do processo seletivo pode levar a promoção per saltum, sem que se observe o interstício mínimo referente ao grau hierárquico, situação que coloca em risco norma constitucional, trazendo, prejuízo ao direito de promoção dos Subtenentes. Discorrem sobre os requisitos para a concessão da tutela recursal, a fim de que seja suspenso o processo seletivo em apreço até decisão final do recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória, de modo a confirmar a tutela de urgência requerida, bem como para manter o valor da causa atribuído inicialmente ou arbitrar em valor menor. Por meio do despacho de ID 48805144, determinei a intimação da parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Os recorrentes recolheram o preparo em dobro (ID 48993025 e 48993026). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 49012939. Por meio do Ofício de ID 49577102, o Juízo de origem noticiou o sentenciamento do feito, tendo sido extinta a ação, sem resolução do mérito, em virtude do transcurso do prazo concedido aos autores para recolhimento das custas iniciais. É o relatório. DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na origem. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto recursal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator